Tribunal: STF
Processo: RE 830657
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Militar. Remoção. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.